Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-53.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tributário – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – JUROS ACIMA DA TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 16.497/2017 – Pretensão de afastamento de juros de mora acima da Taxa Selic – Questão já decidida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, em conformidade com entendimento do E. STF (RE no 183.907-4/SP) – Inaplicável o § 1o do

Ementa:
APELAÇÃO – Tributário – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – JUROS ACIMA DA TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 16.497/2017 – Pretensão de afastamento de juros de mora acima da Taxa Selic – Questão já decidida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, em conformidade com entendimento do E. STF (RE no 183.907-4/SP) – Inaplicável o § 1o do art. 96 da Lei Estadual 16.497/2017 – Precedentes deste Tribunal – Cancelamento do protesto – Admissibilidade – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.